Tribunal: TJSP
Processo: 2151221-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução (verbas de sucumbência) – Acolhimento de impugnação – Na fase de conhecimento foi deferida justiça gratuita à agravada – Não há prova da alteração de sua capacidade financeira - Confirma-se decisão – Nega-se provimento ao recurso.